Tribunal: TCU
Processo: 041.809/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1049/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.809/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joelma Alves Magalhaes Noleto (XXX.981.383-XX); Johnny Ruey Jang Su (XXX.309.487-XX); Jonedith Oliveira de Carvalho (XXX.665.501-XX); Jorge Alberto Rodrigues Martins (XXX.417.139-XX); Jorge Ricardo Lied Zapata (XXX.874.460-XX); Jorge de Jesus Freitas Filho (XXX.702.837-XX); Jose Angelo Soares Junior (XXX.660.546-XX); Jose Antonio Luiz de Oliveira Silva (XXX.012.776-XX); Jose Benedito de Souza Brito (XXX.972.262-XX); Jose Bispo de Oliveira Neto (XXX.542.006-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.